Tribunal: STF
Processo: Rcl 44907
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, em que se alega que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Apelação Cível n° 1.0521.11.016986-4/001) teria afrontado a autoridade do Enunciado n° 11 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.
    Consta dos autos que o acórdão impugnado foi publicado em 22/3/2018, tendo o processo sido remetido ao Superior Tribunal de Justiça para apreciação de Agravo em Recurso Especial, de cujo julgamento resultou em acórdão assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. AUSÊNCIA DE EXCESSO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, INVIÁVEL EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. O presente Recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no Código Fux (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo Código.
    2. Referente à suposta ofensa ao art. 1.022 do Código Fux, observa-se que o Tribunal de origem, ao contrário do alegado, manifestou-se fundamentadamente a respeito de todas as questões postas à sua apreciação e, ao final, decidiu contrariamente aos interesses da parte recorrente, que buscou, com os Embargos de Declaração, a reapreciação do mérito da causa. Logo, em virtude da não ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não se verifica ofensa à regra ora invocada.
    3. Analisar os pressupostos do abuso do direito da abordagem policial conforme pretendido implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do Recurso Especial; incidindo à espécie o Enunciado Sumular 7 do STJ.
    4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.”
    (AREsp 1.411.080-AgInt/MG, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho)
    Tal o contexto, reputo inadmissível a presente reclamação.
    Verifico que o ato judicial ora combatido (acórdão do TJMG na Apelação Cível n° 1.0521.11.016986-4/001) tornou-se irrecorrível quando do esgotamento do prazo recursal, ainda no ano de 2018, ou seja, muito antes do ajuizamento desta reclamação.
    Esse fato, traz ao caso a aplicação do art. 988, inciso I, do CPC qualifica como inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. No mesmo sentido, esta é a dicção do Enunciado n° 734 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:
    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”
    Entendo, desse modo, inviável a reclamação quanto à impugnação ao acórdão emanado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nos autos da Apelação Cível n° 1.0521.11.016986-4/001.
    Por outro lado, ainda que se pudesse considerar como ato reclamado o acórdão emanado do Superior Tribunal de Justiça, melhor sorte não socorre a parte reclamante.
    É que a suposta afronta ao Enunciado n° 11 da Súmula Vinculante desta Suprema Corte e a alegação de “utilização indevida de algemas” não foram apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Assim, tenho que falta à espécie aderência estrita entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, o que leva à inadmissibilidade da presente reclamação. No mesmo sentido, confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO.   AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO, QUE NÃO TRATOU DO TEMA DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, E O DO ACÓRDÃO PARADIGMA (ADI 3.395 MC). INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    (Rcl 22.051-AgR/BA, Ministro Teori Zavascki – com meus grifos) 
    Por essas razões, nego seguimento a esta reclamação.
    Publique-se. Intime-se. Arquive-se.
    Brasília, 15 de dezembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator